Tribunal: CARF
Processo: 16327.000075/2003-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000075/2003-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.625 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ITAUCARD S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PERC. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
SUMULA CARF No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção. Súmula CARF no 37. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, com retorno dos autos à DRF de
origem.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000075/2003-07
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000075/2003-07

(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial, com fulcro no artigo 7°, inc. II, do RICSRF
(Portaria MF n° 147, de 2007), interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls.
204/212) em face da decisão proferida no Acórdão no 198-00.080 (e-fls. 191/199), pela Oitava
Turma Especial do Primeiro Conselho de Contribuintes, na sessão de 09/12/2008, no qual foi
dado provimento ao recurso voluntário interposto por BANCO ITAUCARD S.A.
(“Contribuinte”) e determinado retorno dos autos para a unidade de origem.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 1999
INCENTIVO FISCAL - FINOR. REQUISITOS - ART. 60 DA LEI 9.069/1995.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS -
PERC.
A regularidade fiscal do sujeito passivo, com vistas ao gozo do incentivo, deveria, ser
averiguada em relação à data da apresentação da DIPJ, onde o contribuinte manifestou
sua opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos.
Uma vez admitido o deslocamento do marco temporal para efeito de verificação da
regularidade fiscal, há que se admitir também novos momentos para o contribuinte
comprovar o preenchimento do requisito legal, dando-se a ele a oportunidade de
regularizar as pendências enquanto não esgotada a discussão administrativa sobre o
direito ao incentivo.
Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua
regularidade fiscal através de certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa,
válida na data de apresentação do recurso.

Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, relativo ao ano-calendário de 1999, protocolado em 09/01/2003. Despacho decisório da
unidade de origem indeferiu o pedido de revisão, por constarem débitos em aberto em
verificação efetuada quando se proferiu a decisão administrativa.
Foi apresentada manifestação de inconformidade, cuja solicitação foi indeferida
pela DRJ/São Paulo I, no Acórdão no 16-12.195, por entender que restava demonstrada a
irregularidade fiscal quando da emissão do despacho decisório da unidade de origem.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 169/173), cujo provimento foi dado no
Acórdão no 198-00.080, pela Oitava Turma Especial do Primeiro Conselho de Contribuintes, por
entender que o marco temporal para demonstração da regularidade é a data de entrega da
declaração de rendimentos e que a comprovação pode se dar no decorrer da fase contenciosa.
Ainda, determinou o retorno dos autos à unidade de origem para verificações complementares.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs recurso especial,
apresentando o paradigma no 108-09.111, para discorrer sobre tese de que, mediante
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000075/2003-07

interpretação do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, o momento que deve ser considerado para a
data de comprovação de regularidade fiscal seria o da data de emissão do despacho, nos termos
do despacho decisório e da decisão da DRJ. Requer pelo conhecimento e provimento do recurso
especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 241/243) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl. 247/249), no qual
requer a negativa do provimento do recurso especial da PGFN por entender que o acórdão
recorrido não mereceria reparos. Requer pelo não provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN, interposto em 23/03/2009, com fulcro no
artigo 7°, inc. II, do RICSRF (Portaria MF n° 147, de 2007), no qual se pretende devolver para
discussão matéria relativa ao momento em que se deve efetuar a comprovação da regularidade
fiscal para fins de deferimento do PERC.
Discorre a recorrente:
14. Concluindo, feitas essas considerações, temos que não há outro momento a ser
considerado, senão a data do despacho no PERC como a data da comprovação da
regularidade fiscal e é certo que neste momento, a contribuinte não se encontrava com
sua condição fiscal regular, conforme restou bem destrinchado na r. Decisão de fls. 158
a 160, ao apreciar minuciosamente os argumentos relativos às irregularidades que
fundamentaram o indeferimento do PERC.
Passo ao exame da admissibilidade.
Transcrevo art. 7o do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(RICSRF), vigente à época da interposição do recurso especial:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
§ 2o Para efeito da aplicação do inciso II, entende-se como outra Câmara as que
integram a atual estrutura dos Conselhos de Contribuintes ou as que vierem a integrá-la.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Câmaras que aplique
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, ou que na apreciação de matéria preliminar decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 4o É cabível a interposição de recurso especial contra decisão que negar provimento a
recurso de ofício.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000075/2003-07

§ 5o O recurso especial interposto pelo sujeito passivo somente terá seguimento quanto
à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação das peças
processuais. (Grifei)
Vale registrar que a Súmula CARF no 37, aprovada em 08/12/2009, e que trata
precisamente do marco temporal estabelecido para comprovação da regularidade fiscal no
PERC, e em que momento a prova pode ser produzida, ainda não se encontrava vigente na
ocasião da interposição do recurso especial (23/03/2009). Nesse sentido, para fins de exame de
admissibilidade, não se aplica a verificação proposta pelo § 3o, art. 7o do RICSRF.
E, dando sequência ao exame, verifica-se que a divergência trazida pelo
paradigma no 108-09.111 mostra-se apta para reformar o acórdão recorrido. Enquanto o
paradigma estabelece como marco temporal para verificação de regularidade fiscal a data do
despacho de revisão do PERC, o recorrido entende que a data seria do momento da apresentação
de declaração. Transcrevo ementa do paradigma e do recorrido, cuja redação reflete com clareza
a divergência na interpretação do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995:
(Paradigma):
INCENTIVOS FISCAIS - A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo, ou
benefício fiscal relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da regularidade fiscal.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APRESENTADA FORA
DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA, COM ALTERAÇÃO DE VALORES DA
OPÇÃO - A pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos original ou
retificadora fora do exercício de competência, com alteração dos valores a serem
aplicados em incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa opção, mesmo com
imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente.
PAF - REVISÃO DA NEGATIVA DO DIREITO A FRUIÇÃO DE INCENTIVO
FISCAL - O despacho do PERC só será favorável ao contribuinte, com a
correspondente emissão da OEA, caso este contribuinte esteja com situação regular
perante a SRF, isto é, se estiver em condições de receber certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa nos termos da IN n. 93, de 26/1/93, na data do despacho".
(Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit n. 4, de 26/02/97, item 5.4.10). A data da
comprovação da regularidade é a do despacho no PERC. Tratando de incentivo
fiscal, cabe ao próprio concedente estabelecer as regras pertinentes ao procedimento.
(Recorrido):
INCENTIVO FISCAL - FINOR. REQUISITOS - ART. 60 DA LEI 9.069/1995.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS -
PERC.
A regularidade fiscal do sujeito passivo, com vistas ao gozo do incentivo, deveria, ser
averiguada em relação à data da apresentação da DIPJ, onde o contribuinte
manifestou sua opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos.
Uma vez admitido o deslocamento do marco temporal para efeito de verificação da
regularidade fiscal, há que se admitir também novos momentos para o contribuinte
comprovar o preenchimento do requisito legal, dando-se a ele a oportunidade de
regularizar as pendências enquanto não esgotada a discussão administrativa sobre o
direito ao incentivo.
Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua
regularidade fiscal através de certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa,
válida na data de apresentação do recurso. (Grifei)
Nesse sentido, voto para conhecer do recurso especial da PGFN, interposto com
fulcro no artigo 7°, inc. II, do RICSRF (Portaria MF n° 147, de 2007).
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.625 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000075/2003-07

Passo ao exame do mérito.
A matéria devolvida foi tratada pela Súmula CARF no 37, aprovada em momento
posterior à interposição do recurso especial:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (Grifei)
Como se pode observar, a tese da PGFN, amparada no acórdão paradigma,
mostra-se em conflito como o enunciado da súmula.
Por sua vez, verifica-se que a decisão recorrida é completamente convergente com
a súmula, ao se manifestar no sentido de que o marco temporal para demonstração da
regularidade é a data de entrega da declaração de rendimentos e que a comprovação pode se dar
no decorrer da fase contenciosa, razão pela qual não merece reparos.
Enfim, cabe registrar que a decisão recorrida, com precisão, determina o retorno
dos autos para a unidade de origem para verificações complementares:
Deste modo, não há como negar o pedido de revisão, que merece ainda ter seu mérito
apreciado pela unidade de origem, uma vez que, afastado o óbice da regularidade fiscal,
há ainda o problema em relação ao valor não reconhecido como incentivo, conforme o
conteúdo do PERC de fls. 01 e 02 e o extrato de fl. 16.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar o óbice da
regularidade fiscal, e determinar o retomo dos autos à unidade de origem para
apreciação da composição dos valores que não foram admitidos como incentivo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN, e determinar o retorno dos autos para a unidade de origem nos termos do
acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital